Tribunal: TJMT
Processo: 1033580-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033580-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Seguro Garantia Judicial. Validade Como Garantia do Juízo.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, na qual se reconheceu a validade do seguro garantia judicial apresentado pela Executada como meio idôneo para garantia do juízo e determinou o prosseguimento do feito com a caução mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
definir se o seguro garantia judicial constitui caução válida para fins de cumprimento provisório de sentença

III. Razões de decidir

3.
O artigo 835, § 2o, do CPC equipara expressamente o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que respeitados os requisitos legais, o que inclui valor compatível com o débito e idoneidade da apólice.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do seguro garantia judicial como meio eficaz de assegurar o juízo, não podendo o exequente recusá-lo injustificadamente.

5.
A decisão recorrida limitou-se a reconhecer a validade da caução e autorizar o prosseguimento da Execução, sem afastar expressamente a multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, por esse motivo, a decisão agravada não comporta reparos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O seguro garantia judicial, desde que observados os requisitos legais, constitui meio válido e eficaz para garantir o juízo no cumprimento provisório de sentença.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 523, § 1o, e 835, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2025363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2504809/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033580-50.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jackson Spiering
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1020359-25.2024.8.11.0003, ajuizado em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A Juíza singular reconheceu a validade do seguro garantia judicial apresentado pela Recorrida e determinou o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença com a caução mantida nos autos.

O Agravante sustenta que o seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário, pois tem caráter meramente de caução, o que não assegura liquidez imediata ao crédito.

Por essa razão, defende que o oferecimento de seguro garantia não afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios também de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por não configurar pagamento espontâneo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a inidoneidade da apólice como garantia e determinar o depósito judicial em dinheiro do valor devido.

Pleiteia, ainda, a condenação do Recorrido ao pagamento processuais e honorários advocatícios decorrentes do Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 318165859).

Contraminuta juntada no Id. 323602364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jackson Spiering
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1020359-25.2024.8.11.0003, promovido em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ao que se extrai dos autos, o título executivo tem origem na sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que declarou a inexistência dos débitos inseridos nas faturas de maio, junho e julho de 2014, bem como condenou a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. a restituir, na forma simples, a integralidade do valor pago a maior, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso.

Ambas as partes recorreram, e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a condenação da Concessionária, com ajuste apenas nos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) e majorados para 15% (quinze) em grau recursal.

Antes do trânsito em julgado, o Recorrente promoveu o Cumprimento Provisório de Sentença.

Intimada, a Recorrida apresentou impugnação, e requereu a suspensão do Cumprimento de Sentença diante da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto no STJ (REsp 2164581/MT), que visa a reversão da condenação.

Alegou também a validade da apólice de seguro garantia judicial apresentada, emitida pela Austral Seguradora S.A., no valor de R$ 267.476,77 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), que corresponde ao valor executado acrescido de 30% (trinta por cento), como meio idôneo de garantir o juízo, com fundamento no artigo 835, § 2o, do CPC. Sustentou, ainda, excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Recorrente.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular reconheceu a validade do seguro garantia judicial apresentado pela Energisa e determinou o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença com a caução mantida nos autos.

Neste ponto, reside o inconformismo do Exequente.

Nas razões do Recurso, o Recorrente alega que a decisão agravada ofende a sistemática da Execução e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, ao conferir ao seguro garantia judicial os mesmos efeitos jurídicos do pagamento voluntário.

Sustenta que, embora o artigo 835, § 2o, do CPC permita a equiparação do seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, esse ato é de natureza restrita e não pode ser estendida ao cumprimento voluntário da obrigação.

Argumenta que a apólice de seguro garantia tem caráter meramente de caução, não confere liquidez imediata ao crédito e sujeita o credor a riscos adicionais, tais como negativas de cobertura ou necessidade de nova demanda para execução da apólice.

Ressalta, ainda, que o entendimento adotado pelo Juiz singular contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, nos quais se assentou que o oferecimento de seguro garantia não afasta a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, por não configurar pagamento espontâneo.

De início, cumpre registrar que não há razões para declarar a inidoneidade do seguro garantia judicial apresentado pela Recorrida, uma vez que o instituto se equipara a dinheiro para fins de garantia do juízo, conforme expressamente previsto no artigo 835, § 2o, do CPC.

O seguro garantia judicial constitui espécie de seguro de danos que garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. Trata-se de modalidade securitária regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que visa assegurar a solvabilidade futura do débito, proporcionando ao executado meio menos gravoso de garantir o juízo, sem a necessidade de imobilização de ativos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o Exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

A propósito:

(...) 3. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) .4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (...) 6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. (STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 10/10/2022).

No caso, a apólice apresentada atende às exigências legais e regulamentares, e foi emitida por seguradora regularmente habilitada, em valor superior ao débito executado acrescido de 30% (trinta por cento), conforme exige o artigo 835, § 2o, do CPC. Ainda que contenha prazo de vigência e cláusula referente ao trânsito em julgado, esses elementos não são suficientes para afastar sua validade, conforme precedente acima citado.

Assim, agiu corretamente a Julgadora singular ao reconhecer a idoneidade da garantia ofertada.

No que se refere à incidência dos honorários advocatícios e da multa previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, vale ressaltar que, não se extrai qualquer manifestação da Julgadora singular no sentido de afastar sua aplicação.

Ao contrário, a Juíza singular somente reconheceu a validade da garantia como instrumento suficiente para o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, sem, contudo, declarar qualquer quitação ou exoneração do débito, tampouco excluiu a aplicação da multa e dos honorários advocatícios.

Portanto, não há pronunciamento expresso acerca da dispensa da multa ou dos honorários, tampouco se infere da decisão qualquer intenção de afastá-los.

A despeito disso, é oportuno ressaltar que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a simples apresentação de garantia (inclusive o seguro garantia judicial) não afasta a incidência da multa e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, uma vez que não configuram pagamento voluntário do débito.

Nesse sentido:
nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o adimplemento voluntário da obrigação.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2504809 SP 2023/0356559-2, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 14/08/2024).

Desse modo, caso, em momento posterior, a Julgadora singular venha a se manifestar nesse sentido, ressalvo que deverá ser observada a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a oferta de seguro garantia judicial não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, cuja exclusão somente é admitida quando houver pagamento voluntário integral no prazo legal.

Por fim, o pedido de condenação da Recorrida em honorários advocatícios não comporta acolhimento, uma vez que inexiste condenação nesse sentido na instância de origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025